Tribunal: TJDFT
Processo: 0707802-11.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de cumprimento individual de sentença coletiva. A recorrente pleiteia o pagamento da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, oriundo de ação coletiva proposta por sindicato representativo da Carreira Pública de Assistência Social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente possui legitimidade ativa para executar individualmente sentença coletiva proferida em favor de servidores da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença coletiva limitou seus efeitos aos servidores vinculados à Lei no 5.184/2013 e representados pelo sindicato autor da ação.
4. A Lei no 5.351/2014 exclui expressamente a aplicação da Lei no 5.184/2013 aos servidores da carreira Socioeducativa.
5. O recebimento das parcelas anteriores não gera direito automático à última parcela, diante da mudança de regime jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"O servidor público integrante da carreira socioeducativa não possui legitimidade ativa para executar individualmente sentença coletiva proposta por sindicato representativo da carreira pública de assistência social.
A desvinculação entre as carreiras e a existência de sindicato próprio impedem a substituição processual e a extensão dos efeitos da sentença coletiva."

Dispositivos relevantes citados: Art. 509, § 1o, do CPC; Art. 8o, II e III, da CF/1988; Art. 18 da Lei Distrital no 5.184/2013; Arts. 19, II e III, e 28 da Lei Distrital no 5.351/2014;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0705014-24.2025.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida Fonseca, Terceira Turma Cível, j. 14.8.2025; TJDFT, Acórdão 2053195, 0704973-57.2025.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 01.10.2025, DJe 16.10.2025